Tribunal: TJDFT
Processo: 0743470-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi flagrado tentando entrar com porções de drogas no presídio, em quantidade e forma de acondicionamento que denotam a intenção de traficância dentro do estabelecimento prisional, não havendo falar, portanto, em absolvição pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da mesma Lei.
2. Nos termos da Súmula n. 630 do col. STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 2.1. O réu limitou-se a confessar que teria comprado a droga e que iria consumi-la no presídio, ou seja, não reconheceu a traficância, razão pela qual não deve ser reconhecida a confissão como causa de diminuição da pena.
3. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD quando comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional.
4. Recurso desprovido.